Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. JUÍZO ALEATÓRIO. APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 63 DO CPC.
(I)-. CASO EM EXAME
1.- Trata-se de conflito negativo de competência entre os Juízos de Águas Claras e Brasília. O Juízo de Brasília declinou da competência para o de Águas Claras, que suscitou o conflito sob o fundamento de que a competência relativa não pode ser declinada de ofício, conforme Súmula 33 do STJ.
(II)-. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se, com a nova redação dada ao § 5o do art. 63 do CPC pela Lei 14.879/24, é possível a declinação de competência de ofício em casos de juízo aleatório; e
(ii) determinar o juízo competente para processar e julgar a ação, considerando o local de residência do réu e o objeto da demanda.
(III)-. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com a alteração promovida pela Lei 14.879/24, introduziu-se no ordenamento jurídico o conceito de "juízo aleatório", definido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. Nesse contexto, o § 5o do art. 63 do CPC permite a declinação de competência de ofício para corrigir práticas abusivas, o que implicou em afetação parcial da Súmula 33 do STJ.
4. No caso dos autos, cuida-se extinção de condomínio e a parte autora esclareceu residir no Cruzeiro, região pertencente à Circunscrição Judiciária de Brasília.
5. Dessa forma, se a parte autora livremente optou por distribuir a ação de conhecimento na Circunscrição Judiciária de Brasília, que abrange a região administrativa onde reside, e não houve alegação ou comprovação de prejuízo às partes, mostra-se descabida a remessa dos autos à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
(IV)-. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido. Competência firmada em favor do Juízo da da 19a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a demanda.
--------------
Art. 63, § 5o, CPC; Súmula 33, STJ.